Tribunal: CARF
Processo: 16327.720986/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. TEMÁTICA SOBRE HIRING BONUS. SIMILITUDE FÁTICA NÃO IDENTIFICADA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas torna estes inaptos para demonstrar a alegada divergência de interpretação da legislação tributária caracterizadora do alegado dissenso jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial. Distinções existentes no reporte fático afastam a possibilidade de constatação do dissídio.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. TEMÁTICA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. SIMILITUDE FÁTICA IDENTIFICADA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE ATENDIDO. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos processuais e a norma regimental, demonstrado o dissídio interpretativo para similar reporte fático.
ADICIONAL DE UM TERÇO (1/3) DE FÉRIAS OU TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (RE no 1.072.485). TEMA 985. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO INCLUSIVE EM RAZÃO DO RECURSO REPETITIVO TEMA 479 DO STJ (REsp no 1.230.957). MARCO TEMPORAL 15/09/2020. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS QUANDO HÁ QUESTIONAMENTO ANTERIOR TEMPESTIVO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), após modulação assentada no Tema 985, decidiu que a contribuição previdenciária será cobrada sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário (RE) no 1.072.485, com a ressalva de que as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data não serão devolvidas pela União.
O lançamento de ofício que exige a contribuição previdenciária para fatos geradores sobre o terço constitucional de férias anteriores a 15/09/2020, quando não houve recolhimento da exação, deve ser afastado em razão da modulação dos efeitos da decisão do Tema 985/STF (RE no 1.072.485).
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a contribuição previdenciária será cobrada sobre o terço constitucional de férias somente a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário (RE) no 1.072.485, conquanto, por modulação, as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até a mesma data não serão devolvidas pela União.
Tema 985/STF (RE no 1.072.485), com modulação, assentada em embargos de declaração, nestes termos: “em dar parcial provimento aos embargos de declaração, com atribuição de efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento [15/09/2020], ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União”.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720986/2017-41
ACÓRDÃO
9202-011.884 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BANCO PAN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
TEMÁTICA SOBRE HIRING BONUS. SIMILITUDE FÁTICA NÃO IDENTIFICADA.
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
ATENDIDO.
NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos
paradigmas torna estes inaptos para demonstrar a alegada divergência de
interpretação da legislação tributária caracterizadora do alegado dissenso
jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
Distinções existentes no reporte fático afastam a possibilidade de
constatação do dissídio.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
TEMÁTICA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. SIMILITUDE FÁTICA
IDENTIFICADA.
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE
ATENDIDO.
CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental, demonstrado o dissídio interpretativo
para similar reporte fático.
ADICIONAL DE UM TERÇO (1/3) DE FÉRIAS OU TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (RE no 1.072.485). TEMA 985.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO INCLUSIVE EM RAZÃO DO
RECURSO REPETITIVO TEMA 479 DO STJ (REsp no 1.230.957). MARCO
TEMPORAL 15/09/2020. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS QUANDO
HÁ QUESTIONAMENTO ANTERIOR TEMPESTIVO.
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.884 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720986/2017-41
2
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), após modulação assentada
no Tema 985, decidiu que a contribuição previdenciária será cobrada sobre
o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação
da ata do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário (RE) no
1.072.485, com a ressalva de que as contribuições já pagas e não
questionadas judicialmente até a mesma data não serão devolvidas pela
União.
O lançamento de ofício que exige a contribuição previdenciária para fatos
geradores sobre o terço constitucional de férias anteriores a 15/09/2020,
quando não houve recolhimento da exação, deve ser afastado em razão da
modulação dos efeitos da decisão do Tema 985/STF (RE no 1.072.485).
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a contribuição
previdenciária será cobrada sobre o terço constitucional de férias somente
a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento do mérito
do Recurso Extraordinário (RE) no 1.072.485, conquanto, por modulação,
as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até a mesma
data não serão devolvidas pela União.
Tema 985/STF (RE no 1.072.485), com modulação, assentada em embargos
de declaração, nestes termos: “em dar parcial provimento aos embargos
de declaração, com atribuição de efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a
contar da publicação de sua ata de julgamento [15/09/2020], ressalvadas
as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma
data, que não serão devolvidas pela União”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte quanto à matéria “hiring bonus”; em conhecer quanto à
matéria “terço constitucional de férias” e, no mérito, dar-lhe provimento para afastar da base de
cálculo do lançamento a rubrica do terço de férias.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.884 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720986/2017-41
3

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Cleberson Alex Friess (substituto integral), Leonam Rocha de
Medeiros, Leonardo Nuñez Campos (substituto integral), Ronnie Soares Anderson (substituto
integral), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Contribuinte (e-
fls. 1.183/1.218) ― com fundamento legal no inciso II do § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação as matérias admitidas pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade (e-fls. 1.479/1.492) integrado por despacho de Agravo (e-fls. 1.617/1.628) ―
interposto pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos fólios processuais, sustentado em
dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho, inconformado com a
interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de segunda instância proferida,
em sessão de 05/06/2019, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, que, no que
importa ao momento em análise, por unanimidade, negou provimento ao recurso voluntário,
consubstanciada no Acórdão no 2201-005.160 (e-fls. 1.071/1.100), o qual, no ponto para
rediscussão, tratou das matérias que o despacho de admissibilidade passa a rotular como (i)
“incidência de contribuições previdenciárias sobre os pagamentos efetuados a título de bônus de
contratação (hiring bônus)” e (ii) “incidência de contribuições sobre os pagamentos efetuados a
título de terço constitucional de férias”, cuja ementa do recorrido e respectivo dispositivo no
essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
(...)
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO (HIRING BONUS). INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
ADSTRITA À OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O bônus de contratação tem natureza salarial por representar antecipação
pecuniária para atrair o empregado, ainda que seja disponibilizada ao beneficiário
em parcela única, há a necessidade da prestação de serviço para que o valor
incorpore-se ao seu patrimônio. Possuindo o bônus de contratação caráter
remuneratório, a incidência da contribuição previdenciária dá-se na data do
pagamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E FÉRIAS
GOZADAS.
É devida a incidência da contribuição previdenciária sobre verbas pagas a título de
terço constitucional de férias e férias gozadas.
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.884 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720986/2017-41
4
Apenas as decisões definitivas de mérito exaradas na sistemática prevista pelos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869 de 1973, devem ser reproduzidas pelos
Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(...)

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, também por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso voluntário.

Em face do acórdão recorrido foi interposto embargos de declaração pelo
contribuinte (e-fls. 1.111/1.120), porém os aclaratórios foram rejeitados (e-fls. 1.163/1.171).

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 455/546), após notificado em 30/11/2017, insurgindo-se em face do lançamento de ofício,
especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 256/345).
O lançamento se efetivou por meio de Auto de Infração, relativo ao período de
02/2013 a 12/2013 para o terço de férias não declarado em GFIP como tributável pelas
contribuições previdenciárias; e as competências 01/2013 e 02/2013 para o hiring bonus pago e
não reconhecido como base tributável pelas contribuições previdenciárias.
Consta que a fiscalização entendeu por tributar os pagamentos de hiring bonus
(relatório fiscal, e-fls. 319 e seguintes) por considerar que foram encontrados em suas Folhas de
Pagamento, na rubrica no 2148 – Gratificação única, os seguintes pagamentos:
- Victor Mauro Salomoni dos Reis (admitido em 01/2013) – no valor de R$
40.000,00 em janeiro de 2013; e
- Alexandre Azzi Feres (admitido em 12/2012) – no valor de R$ 74.291,67 em
fevereiro de 2013.
Consta que (relatório fiscal, e-fls. 332):
6.27 Intimado a esclarecer a natureza de tais pagamentos, o contribuinte
informou, em Carta Protocolo, de 29 de agosto de 2017, ser o valor de R$
40.000,00 pago a Victor Mauro Salomoni dos Reis relativo ao pagamento de Hiring
Bônus acordado em contrato verbal; e esclareceu que Alexandre Azzi Feres
recebeu o valor suscitado conforme previamente acordado no ato de sua
contratação. Nessa oportunidade o banco não apresentou os Contratos
Individuais ou Propostas de Contratação com Cláusula de Pagamento de Hiring
Bônus.
6.28 Novamente intimado a apresentar a documentação que respalda tais
pagamentos, o contribuinte respondeu, por intermédio da Carta Protocolo, de 25
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.884 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720986/2017-41
5
de setembro de 2017: “Em relação aos itens 2 e 3, informamos que os
pagamentos efetuados ao Sr. Alexandre Azzi Feres e ao Sr. Victor Mauro Salomoni
dos Reis, decorreram de acordos verbais firmados entre as partes para pagamento
de Hiring Bônus, e que não foram localizados em nossos arquivos instrumentos
firmados negociando os referidos valores (propostas ou contratos individuais,
como exemplificado pela Sra. Agente Fiscal). Tais acordos foram feitos antes da
formalização dos contratos de trabalho e do início dos trabalhos dos mesmos, bem
como desvinculados de qualquer condição para seu recebimento (como
permanência mínima no banco).”
Consta que a fiscalização entendeu por tributar os pagamentos a título de terço
constitucional de férias por compreender ser base tributável que não consta de exceção legal.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 04-45.573 - 4a Turma da DRJ/CGE (e-fls. 856/871),
decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar improcedente o pedido deduzido na
impugnação e manter a exigência fiscal, concordando com a autoridade lançadora.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 882/961),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado
quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial de
divergência ora em análise.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia relatada (conferir
despacho de admissibilidade, e-fls. 1.479/1.492), a Presidência da competente Câmara integrante
da 2a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para as temáticas
preambularmente destacadas com respectivos paradigmas, assim estando indicadas as matérias
para rediscussão e os precedentes quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para as matérias admitidas, quando do voto.
Todavia, registro que a admissão foi parcial, não sendo admitidas várias matérias.
Houve interposição de Agravo (e-fls. 1.500/1.519), porém restou mantida a negativa
de conhecimento das matérias não admitidas (e-fls. 1.617/1.628), confirmando-se a admissão
prévia parcial para seguimento do recurso especial em relação exclusivamente as temáticas já
destacadas e relatadas. Na ocasião, houve o deferimento de rerratificação do seguimento do
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.884 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720986/2017-41
6
recurso especial para a matéria “f) incidência de contribuições sobre os pagamentos efetuados a
título de terço constitucional de férias” com base nos dois paradigmas (e não apenas com base no
segundo precedente).

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e cancelar o lançamento.
Em recurso especial de divergência, com lastro nos paradigmas informados, o
recorrente pretende rediscutir as matérias que se rotulou como sendo (i) “incidência de
contribuições previdenciárias sobre os pagamentos efetuados a título de bônus de contratação
(hiring bônus)”; e (ii) “incidência de contribuições sobre os pagamentos efetuados a título de
terço constitucional de férias”.
PARA O TEMA (1)
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois o pagamento do bônus de contratação não possuiria natureza
remuneratória, sendo verba indenizatória, como atestam os acórdãos paradigmas.
PARA O TEMA (2)
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, considerando que o pagamento do terço constitucional de férias não estaria
incluso nas verbas de natureza remuneratória, sendo verba indenizatória, como atestam os
acórdãos paradigmas.

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 1.652/1.665) a parte interessada (Fazenda Nacional) não se
manifesta em relação ao conhecimento do recurso e, quanto ao mérito, requer a manutenção da
decisão recorrida por seus fundamentos, com os quais converge, pois considera que o hiring bonus
(ou “luvas”) e o terço constitucional de férias são verbas tributáveis pelas contribuições
previdenciárias.
Requereu a manutenção do acórdão infirmado.

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.884 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720986/2017-41
7
Passo a devida fundamentação. Analiso, primeiramente, o juízo de admissibilidade
para conhecer, ou não, do recurso no que foi previamente admitido e, se superado este, enfrentar
o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência do Contribuinte tem por finalidade hodierna a
reforma do Acórdão CARF no 2201-005.160, a partir de paradigmas apresentados para rediscutir
temáticas rotuladas pelo despacho de admissibilidade, a saber:

(i) Matéria: “incidência de contribuições previdenciárias sobre os pagamentos
efetuados a título de bônus de contratação (hiring bonus)”
(i) Paradigma (1): Acórdão 2301-003.392
(i) Paradigma (2): Acórdão 2301-004.364

(ii) Matéria: “incidência de contribuições sobre os pagamentos efetuados a título
de terço constitucional de férias”
(ii) Paradigma (1): Acórdão 2402-006.660
(ii) Paradigma (2): Acórdão 2803-004.231

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara, que adoto
como integrativo apenas neste específico ponto (§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, com
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.884 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720986/2017-41
8
aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma
exigida no § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, a despeito
de ser necessário anotar que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte/sujeito passivo.
Especificamente quanto a comprovação da divergência, dividirei a apreciação do
conhecimento em dois (2) momentos, sendo um deles para cada matéria.
Matéria 1: incidência de contribuições previdenciárias sobre os pagamentos
efetuados a título de bônus de contratação (hiring bônus)
Passo a específica demonstração na temática primeira.
Para a temática em referência, objetiva-se apresentar a alegada divergência
jurisprudencial utilizando como paradigma decisão da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a
Seção, consubstanciada no Acórdão no 2301-003.392, Processo no 16327.001655/2010-32 (e-fls.
1.392/1.402), cujo aresto contém a seguinte ementa no essencial:
(Tema i) Ementa do Acórdão Paradigma (1)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
(...)
DA NÃO-INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O PAGAMENTO DE BÔNUS
DE CONTRATAÇÃO
Pagamento do bônus de contratação, luvas ou hiring bonus. Utilização pelas
empresas com objeto de atrair grandes profissionais. Serve como forma de
compensa, indenizar aquele profissional, incentivando pedido de demissão de
outra empresa.
Trata-se de verba indenizatória, até porque não há prestação de serviço que
justifique a incidência da contribuição previdenciária prevista no inciso III, do
artigo 22, da Lei 8.212/91.
No presente caso não se afigura o bônus de contratação como decorrente de
prestação de serviços. Não incidência de contribuição previdenciária.
DA REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Regra matriz de incidência de contribuição previdenciárias é a Constituição
Federal, artigo 195, inciso I, alínea "a".
Qualquer verba somente ensejará o recolhimento de contribuições
previdenciárias se, e somente se, (i) retribuir (contraprestação) os serviços
prestados (retributividade) ou (ii) for paga com habitualidade.
Tese que tem o mesmo resultado do julgamento de não incidência de
contribuição previdenciária em vale-transporte, abono único e bônus de
contratação, ou seja, não enseja a contribuição previdenciária.
(...)
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.884 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720986/2017-41
9
Muito bem. Em relação a referido primeiro paradigma (Acórdão no 2301-003.392),
entendo que o recurso não deve ter seguimento. Explico.
A despeito da tese veiculada nele, consta no Acórdão CARF no 9202-008.436, que o
reformou, informação segundo a qual a temática bônus de contratação foi abordada de forma
equivocada na decisão, pois sequer era matéria autuada naqueles autos.
Ainda que, por ocasião da interposição recursal, não houvesse reforma do julgado
(Acórdão no 2301-003.392) e, em tese, pudesse ser utilizado como precedente, é dever observar o
fato importantíssimo no sentido que o Acórdão no 2301-003.392 continha uma nulidade absoluta
ao tratar de tema que não estava veiculado nos autos, conforme restou assentado no Acórdão
CARF no 9202-008.436. De qualquer sorte, ademais, o relatório do Acórdão no 2301-003.392
realmente já dava o indicativo da nulidade, haja vista que nele não se reportava sobre o bônus de
contratação.
Logo, referido paradigma não é verdadeiramente um precedente com os mesmos
fatos do acórdão recorrido. Na decisão guerreada há lançamento de ofício em relação ao hiring
bonus e, em verdade descortinada, no aduzido precedente não se lançou verbas a tal título.
Passo a questão do segundo precedente indicado para rediscutir o hiring bonus.
Ainda, apresentou-se como paradigma decisão da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 2a Seção, consubstanciada no Acórdão no 2301-004.364, Processo no 17546.000495/2007-97
(e-fls. 1.406/1.421), cujo precedente colaciona a seguinte ementa no essencial:
(Tema i) Ementa do acórdão paradigma (2)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2001, 01/11/2001 a 30/06/2005
(...)
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO. OCORRÊNCIA.
Para identificar se há incidência de contribuição previdenciária, necessário
verificar se se trata de pagamento indenizatório ou remuneratório.
Há de comprovar a retribuição do capital pelo trabalho para que configure a
incidência de contribuição previdenciária.
No caso em exame verificou-se que o pagamento de bônus de contratação não
remunera o trabalho, mas gratifica eventualmente funcionário pela excelência de
sua competência laboral, não impondo contraprestação de trabalho. Não
havendo, portanto, fato gerador.
(...)
Em relação ao segundo precedente apresentado (Acórdão no 2301-004.364),
entendo que, também, não se comprova a divergência jurisprudencial apta ao conhecimento do
recurso especial. Explico.
No segundo acórdão indicado como paradigma tem-se como fato reportado que a
verba paga não deveria ser tributável, pois não teria natureza salarial por ser “valores pagos a
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.884 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720986/2017-41
10
título de gratificações liberais não ajustadas, pagas a seu funcionário Rodrigo Ferraz Pimenta da
Cunha, na competência 05/2005, a qual é classificada como ‘prêmio-eficiência’, sendo paga a
título de gratificação pela admissão do funcionário.”
Tal verba teria natureza de “parcelas pagas aos empregados a título de abono,
convencionadas em normas coletivas de trabalho”.
Neste viés, o acórdão indicado como paradigma sintetiza racional segundo o qual o
pagamento efetuado seria de caráter eventual e único, finda por dar a natureza jurídica de abono
único, não habitual, por isso, não tributável.
Lado outro, o acórdão recorrido manteve o lançamento de ofício do caso dos autos
pelos seguintes fundamentos de fato e de direito, os quais, a meu sentir não se assemelham para
confrontação, veja-se:

Para que os pagamentos a título de bônus de contratação e extraordinários
não integrem o salário de contribuição é necessário verificar o atendimento de
requisitos como pagamento desvinculado do salário, sem habitualidade, não
condicionado a metas ou prazo mínimo de permanência. Tais situações, se
confirmadas, acabam por vincular o pagamento ao trabalho, indiretamente ao
salário e, por consequência, caracterizam-se como salário de contribuição.

No presente caso, apesar de regularmente intimado a esclarecer acerca da
natureza dos pagamentos efetuados, o contribuinte alegou que “decorreram de
acordos verbais firmados entre as partes para pagamento de Hiring Bonus, e que
não foram localizados em nossos arquivos instrumentos firmados negociando os
referidos valores”. Com a impugnação e o recurso voluntário limitou-se aos
aspectos conceituais e à indicação de que os pagamentos têm natureza
indenizatória, sem juntada de qualquer documento que permitisse aduzir que os
pagamentos em questão não estariam vinculados ao salário e ao trabalho,
condicionado a metas ou prazo mínimo de permanência, ou seja, não se
desincumbiu de seu ônus probatório, conforme previsto no artigo 373 da Lei no
13.105, de 2015.
No acórdão recorrido há particularidades como a não apresentação de provas,
apesar de intimação fiscal, e a afirmativa de existir um acordo verbal para tal pagamento (um
ajuste firmado), contextos que não constam dos fatos do acórdão apresentado como paradigma, o
qual reporta uma verba que seria caracterizada como um “prêmio-eficiência” ou gratificação, em
contexto de abono único, falando-se que não teria sido ajustado.
Logo, em relação ao chamado bônus de contratação, o mais importante dos
pressupostos processuais para o específico recurso de fundamentação vinculada e de cognição
restrita, não foi observado. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado.
Por conseguinte, não conheço do recurso especial de divergência em relação a
matéria 1 (hiring bonus).
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.884 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720986/2017-41
11

Matéria 2: incidência de contribuições sobre os pagamentos efetuados a título de
terço constitucional de férias
Passo a específica demonstração na temática segunda (terço de férias).
Para a temática em referência, objetiva-se apresentar a alegada divergência
jurisprudencial utilizando como paradigma decisão da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a
Seção, consubstanciada no Acórdão no 2402-006.660, Processo no 10480.722674/2017-13 (e-fls.
1.425/1.464), cujo aresto contém a seguinte ementa no essencial:
(Tema ii) Ementa do Acórdão Paradigma (1)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/12/2006
(...)
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO INDENIZADO E OS QUINZE
DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA. RECURSO REPETITIVO STJ.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Em face da natureza eminentemente não remuneratória das verbas denominadas
terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e os quinze dias que
antecedem o auxílio-doença, na forma reconhecida pelo Superior Tribunal de
Justiça nos autos do Recurso Especial no 1.230.957/RS, julgado sob a
indumentária do artigo 543-C, do CPC, o qual é de observância obrigatória por
este Colegiado nos termos do artigo 62, § 2o, do RICARF, não há se falar em
incidência de contribuições previdenciárias sobre aludidas rubricas, impondo seja
rechaçada a tributação imputada.
(...)

Ainda, apresentou-se como paradigma decisão da 3a Turma Especial da 2a Seção,
consubstanciada no Acórdão no 2803-004.231, Processo no 10320.005624/2008-10 (e-fls.
1.468/1.474), cujo precedente colaciona a seguinte ementa no essencial: 2803-004.231
(Tema ii) Ementa do acórdão paradigma (2)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2006
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFIRMADA NO JULGAMENTO
DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.230.957/RS. INCONSTITUCIONALIDADE DA
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. SÚMULA CARF No 2. PEDIDO DE PERÍCIA.
INDEFERIMENTO QUE NÃO AFRONTA PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.884 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720986/2017-41
12
1. No que tange ao adicional de 1/3 (um terço) sobre as férias, restou pacificado na
jurisprudência do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.230.957/RS –
submetido ao rito do art. 543-C do CPC –, no sentido de que tal verba não deve
sofrer a incidência de contribuições previdenciárias.
(...)

Por sua vez, o acórdão recorrido assenta rechaça tese do contribuinte sustentando
que: “Em linhas gerais, o Recorrente argumenta que deve ser afastada a incidência da contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional de férias com base em entendimento exarado pelo STJ
no RESP 1.230.957/RS (...). Não resta dúvida, de que tais verbas se amoldam ao conceito de salário
de contribuição previsto no artigo 28, inciso I da Lei no 8.212 de 1991 (...)”.
Claramente, a divergência é perceptível e em ambos os casos o fato jurídico é o
mesmo, vale dizer, pagamentos para segurados empregados a título de adicional de terço
constitucional de férias.
Enquanto no aresto hostilizado afastou-se a aplicação da decisão do STJ adotada na
sistemática dos recursos repetitivos, os paradigmas, em casos similares aos dos autos,
entenderam por aplicá-la.
A teses jurídica para a temática 2 (terço constitucional de férias), portanto, é
antagônica e o conjunto fático se equivale. O recorrente consegue demonstrar o
prequestionamento e as divergências são perceptíveis entre os citados julgados.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência em relação a matéria 2 (terço constitucional de férias).

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial da
temática 2 conhecida, passo a específica apreciação.
- “Incidência de contribuições sobre os pagamentos efetuados a título de terço
constitucional de férias”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força dos precedentes invocados,
considerando que a remuneração do terço constitucional de férias não estaria incluso nas verbas
de natureza remuneratória, sendo verba indenizatória, como atestam os acórdãos paradigmas.
O recorrente invoca o Recurso Especial no 1.230.957, inclusive com base nos
precedentes indicados.
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.884 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720986/2017-41
13
Antes de analisar se o contribuinte tem, ou não, razão em sua insurgência,
importante dizer que os fatos geradores são relativo ao período de 02/2013 a 12/2013 para o
terço de férias não declarado em GFIP como tributável pelas contribuições previdenciárias.
Não houve recolhimento da exação sobre referida base de cálculo, de modo que a
fiscalização procedeu com o lançamento de ofício para constituição do crédito e até o momento
não foi pago, tendo sido instaurado no passado este contencioso administrativo fiscal pela
impugnação para cancelar e não se exigir os valores.
O tema deste capítulo se relaciona com o adicional de férias e não com as férias em
si. Cuida do debate sobre o terço constitucional de férias.
No REsp no 1.230.957, que compõe os Recursos Repetitivos do STJ, havia sido
firmado Tese, no Tema 479, assentando que: “A importância paga a título de terço constitucional
de férias possui natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do
empregado, razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a
cargo da empresa).”
Todavia, houve sobrestamento pelo Tema 985/STF (RE no 1.072.485), inclusive ao
ser solucionada a referida Repercussão Geral na Suprema Corte se assentou tese diametralmente
oposta segundo a qual: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a
título de terço constitucional de férias”.
Conquanto, o STF entendeu necessário modular os efeitos da sua decisão, vez que
no julgamento de mérito que realizou reformou arcabouço jurisprudencial que abrangia
precedentes do próprio STF, além do Recurso Repetitivo do STJ bem conhecido e propagado (REsp
1.230.957), com tese em sentido contrário, com abrupta mudança de jurisprudência. Por isso,
além de modular, optou-se por escolher como marco temporal a data da publicação da ata do
julgamento de mérito do Tema 985/STF (data de 15/09/2020).
Deveras, em embargos de declaração primevo, o STF assim se posicionou sobre a
modulação (que abarca os fatos geradores destes autos):
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. TERÇO DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO .
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração que objetivam a modulação dos efeitos do acórdão
que reconheceu a constitucionalidade da incidência da contribuição
previdenciária do empregador sobre o terço constitucional de férias.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a presença dos requisitos necessários à modulação temporal dos
efeitos da decisão.
III. Razões de decidir
3. Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, assentou que o adicional de férias teria natureza compensatória, e,
assim, não constituiria ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ele
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.884 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720986/2017-41
14
não incidiria contribuição previdenciária patronal. Havia, ainda, diversos
precedentes desta Corte no sentido de que a discussão acerca da natureza
jurídica e da habitualidade do pagamento das verbas para fins de incidência da
contribuição previdenciária seria de índole infraconstitucional.
4. Com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de mérito deste
recurso, há uma alteração no entendimento dominante, tanto no âmbito do
próprio Supremo Tribunal Federal quanto em relação ao que decidiu o Superior
Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.
5. A mudança da jurisprudência é motivo ensejador de modulação dos efeitos, em
respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes. CPC/2015 e
decisões desta Corte.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir efeitos ex nunc ao
acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas
as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data,
que não serão devolvidas pela União.
_________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 195, I, a (com a redação
dada pela Emenda Constitucional no 20/1998); Lei no 8.212/1991, art. 22, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.957 (2014), Rel. Min. Mauro
Campbell; STF, ARE 1.260.750 (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; RE 643.247 EDs
(2019), Rel. Min. Marco Aurélio; RE 594.435-EDs (2019), Red. p/o acórdão o Min.
Alexandre de Moraes; RE 593.849 (2017), Rel. Min. Edson Fachin; RE 892.238
(2016), Rel. Min. Luiz Fux; RE 565.160 (2017), Rel. Min. Marco Aurélio.
(RE 1072485 ED, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão LUÍS ROBERTO
BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
s/n DIVULG 18-09-2024 PUBLIC 19-09-2024)
Demais disto, em 24/09/2025, ocorreu a certificação do trânsito em julgado do RE
no 1.072.485 (Tema 985), conforme andamento processual no site do STF.
A Fazenda Nacional não obteve sucesso na tentativa de alterar o marco temporal ou
os efeitos da modulação.
De mais a mais, em consulta no site do STJ, já consta nos andamentos processuais
do REsp no 1.230.957 que, em 25/09/2025, foi levantado o sobrestamento. A rigor, veja-se o
informe:

Muito bem. Entendo que assiste razão ao recorrente no presente capítulo. Explico.
Com a modulação, tem-se situação na qual, sob a sistemática da repercussão geral,
consta como “capítulo de sentença” transitado em julgado, no RE no 1.072.485 (Tema 985), o
entendimento temporal ressalvado que acaba por impor a reforma da decisão recorrida da Turma
Ordinária do CARF, no sentido de que, no período dos fatos geradores, não pode ocorrer a
tributação do terço constitucional de férias.
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.884 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720986/2017-41
15
Ora, o Tema 985 do STF definiu que é legítima a incidência de contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, ao considerar que este tem natureza
salarial e habitual. Contudo, por segurança jurídica, esse entendimento, por modulação, para
lançamentos de ofício constitutivos do crédito, valerá apenas para fatos geradores a partir de
15/09/2020, data de publicação da ata do julgamento do mérito do RE no 1.072.485, e não
retroage.
Aliás, o Parecer SEI no 4.366/2005/MF bem conclui que o STF vedou a exigência
retroativa a 15/09/2020, contemplando fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, bastando que
a exação não tenha sido recolhida. A exigência, por constitucionalidade da verba, só ocorre a
partir de 15/09/2020, ressalvado casos de pagamento voluntário e não questionamento da
repetição do indébito por via judicial até 15/09/2020.
Logo, os contribuintes que não recolheram a contribuição sobre o terço de férias
até 14/09/2020 não podem ser cobrados como se devida fosse. Se o contribuinte não recolheu a
verba desde antes de 15/09/2020, então não é devida a exação e, neste horizonte, a decisão da
Turma Ordinária do CARF merece ser reformada.
A modulação dos efeitos da decisão protege exatamente a segurança jurídica dos
contribuintes que tinham e têm a expectativa de não incidência da contribuição para
questionamentos anteriores a 15/09/2020.
Considerando a modulação efetivada pela Suprema Corte, com marco temporal em
15/09/2020, bem como os fatos geradores em vergasta que são anteriores ao marco e como o
contribuinte não efetuou pagamento da tributação sobre o terço de férias, o lançamento de ofício
deve ser cancelado, dando-se provimento ao recurso especial neste ponto particular.
Sendo certa a ocorrência do trânsito em julgado no tocante ao “aviso prévio
indenizado”, no específico quanto ao ponto da modulação, definitiva é a decisão do Supremo
Tribunal Federal, razão pela qual, com arrimo na alínea “b” do inciso III do §12 do art. 118 do
RICARF/2023, se aplica o entendimento.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para afastar da base de cálculo
do lançamento calculado sobre a folha de salários a rubrica do terço de férias.

Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, em suma, não reconheço a similitude fático-jurídica suficiente para
estabelecer o dissenso jurisprudencial para a temática 1 (hiring bonus), de modo que não conheço
do recurso especial de divergência do contribuinte para os paradigmas indicados no tema bônus
de contratação; quanto a temática 2 (terço constitucional de férias), reconheço e dissenso
jurisprudencial e conheço do recurso especial de divergência do contribuinte para, no mérito, na
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.884 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720986/2017-41
16
parte conhecida, dar provimento ao recurso para afastar da base de cálculo do lançamento a
rubrica do terço constitucional de férias. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial do Contribuinte para a
temática 1 (hiring bonus) e CONHEÇO do Recurso Especial do Contribuinte para a temática 2 (terço
constitucional de férias) para, no mérito, na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO para afastar
da base de cálculo do lançamento a rubrica do terço de férias.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1712
DF CARF MF
Original